Tribunal: TJMT
Processo: 1005126-78.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1005126-78.2018.8.11.0041
RECORRENTES: RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso da parte recorrente, nos termos da seguinte ementa (id. 105926956):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR QUASE SETE ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.
Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.
Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”. (N.U 1005126-78.2018.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 13/10/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 116868957.
As partes recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que os honorários devem ser arbitrados no presente caso entre 10% e 20% do proveito econômico e ou valor da causa.
Aduzem que o valor arbitrado de R$ 30.000,00, (trinta mil reais) não atinge 0,3% do valor da causa trabalhada.
Asseveram que a fixação da verba honorária foi irrisória comparada ao proveito econômico e/ou valor atualizado da causa, devendo ser majorada, no presente caso.
Por fim afirma que “(...) Neste processo em específico, busca o arbitramento de honorários referente ao serviço prestado em uma ação de execução por título executivo ajuizada no ano de 2006 na Comarca de Tangará da Serra-MT, muito antes do advento do processo eletrônico. O valor atualizado do débito perseguido pelo Banco em projeção de cálculo realizada em Março de 2021, ou seja, há 01 ano, perfazia a soma de R$ 10.112.701,67 (dez milhões,cento e doze mil, setecentos e um reais e sessenta e sete centavos) – vide ID, quantia sobre a qual os recorrentes tinham real expectativa de recebimento de seus honorários.
Recurso tempestivo (id. ).
Contrarrazões (id. 99836469).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
As partes recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que os honorários devem ser arbitrados no presente caso entre 10% e 20% do proveito econômico e ou valor da causa.
Aduzem que o valor arbitrado de R$ 30.000,00, (trinta mil reais) não atinge 0,3% do valor da causa trabalhada.
Asseveram que a fixação da verba honorária foi irrisória comparada ao proveito econômico e/ou valor atualizado da causa, devendo ser majorada, no presente caso.
Por fim afirma que “(...) Neste processo em específico, busca o arbitramento de honorários referente ao serviço prestado em uma ação de execução por título executivo ajuizada no ano de 2006 na Comarca de Tangará da Serra-MT, muito antes do advento do processo eletrônico. O valor atualizado do débito perseguido pelo Banco em projeção de cálculo realizada em Março de 2021, ou seja, há 01 ano, perfazia a soma de R$ 10.112.701,67 (dez milhões,cento e doze mil, setecentos e um reais e sessenta e sete centavos) – vide ID, quantia sobre a qual os recorrentes tinham real expectativa de recebimento de seus honorários.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Ainda perante a sistemática de precedentes qualificados, o STJ igualmente afetou REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), cuja questão submetida a julgamento consiste na definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essas questões, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
Ademais, desde logo, não é desconhecido que houve o julgamento do paradigma em questão em 16/03/2022.
Entretanto, até a data da elaboração desta decisão ainda não houve a divulgação da tese firmada a fim de possibilitar a análise do recurso especial interposto, razão pela qual deve se aguardar a publicação do respectivo acórdão, em atenção ao artigo 1.040, do CPC:
"Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
(...)
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;"
Partindo dessas premissas, como se trata do caso de incidência da sistemática de precedentes, somente após a publicação do acórdão pode ser dado prosseguimento ao recurso, com o devido exame de admissibilidade, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até a publicação da decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ nos paradigmas REsp 1.812.301/SC e REsp 1.850.512/SP (Temas 1.046 e 1.076).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça